Tribunal: TJBA
Processo: 8022371-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022371-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: CONDOMÍNIO ORIXÁS CENTER BLOCO A e OUTROS (3)

Advogado(s)
:
GUINORÁ XAVIER DURAES, LEINI XAVIER DURAES

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DE CONDÔMINOS DO CENTRO C ORIXÁS CENTER

Advogado(s)
:
LUIZA LIMA DE MENEZES

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REPARO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREA COMUM. INADIMPLEMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR ARBITRADO EQUIVALENTE AO CUSTO INICIAL TOTAL DA OBRA. DESPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada na fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação e converteu a obrigação de fazer (reparos e impermeabilização em área comum) em perdas e danos, fixando o valor da indenização em R$ 458.900,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil e novecentos reais), correspondente ao valor total do contrato de obras, inicialmente firmado pelas partes com terceiro.

I. Questões em discussão

2.
A p
ossibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, por iniciativa do juízo (
ex officio
), na fase de cumprimento de sentença; e a determinação do
quantum
indenizatório (perdas e danos) pelo valor integral do contrato de obra, apesar das alegações e indícios de cumprimento parcial e da natureza do contrato com terceiro.

III. Razões de decidir

3.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no curso da Execução do Título Judicial, é admitida pelo ordenamento processual (art. 499 do CPC), especialmente, quando evidenciada a ineficácia da tutela específica, em decorrência do decurso do tempo e da persistência da situação de inadimplemento.

4. A decisão atacada, ao converter a obrigação em perdas e danos, agiu em conformidade com o permissivo legal, haja vista o descumprimento do acordo homologado e a persistência dos danos na área da parte Exequente/Agravada.

5. Contudo, o montante da indenização, correspondente ao valor total do contrato de obra inicialmente orçado, mostra-se desproporcional e carente de liquidação, uma vez que há, nos autos, elementos que sugerem a execução parcial do serviço, além de o contrato ter sido firmado em conjunto com os litigantes e a empresa contratada, recaindo sobre esta a obrigação primária de resultado.

6. A indenização por perdas e danos deve se limitar ao prejuízo efetivo decorrente da parte não cumprida ou mal executada da obrigação, não se justificando a condenação no valor integral da obra contratada.

7. Impõe-se, assim, a reforma parcial da decisão, a fim de que o valor da indenização seja remetido à fase de liquidação, a fim de apurar o custo da parte da obra não realizada ou o valor necessário para a correção dos vícios, evitando o enriquecimento sem causa da parte Exequente e o ônus excessivo aos Executados.

IV. Dispositivo

8.
Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8022371-30.2025.8.05.0000,
tendo como Agravantes
CONDOMÍNIOS ORIXÁS CENTER RESIDENCIAL BLOCOS A e OUTROS
,
figurando como
Agravada
a
ASSOCIAÇÃO DE CONDÔMINOS DO CENTRO COMERCIAL ORIXÁS CENTER
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em refutar a preliminar suscitada e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.